Tribunal: TJMT
Processo: 1049167-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049167-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS VENICIUS MORAES - CPF: 178.776.871-68 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), IRACELES MARIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 296.933.571-91 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS - CPF: 699.486.231-34 (EMBARGANTE), ROSELI LUIZA DE LIMA - CPF: 362.641.051-04 (EMBARGANTE), ROSEMAR DE SOUZA - CPF: 513.451.701-06 (EMBARGANTE), ROZINEIDE ANJOS PAULA - CPF: 487.564.581-34 (EMBARGANTE), SOFIA SOUZA MATOS - CPF: 482.215.201-44 (EMBARGANTE), ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 960.442.091-72 (EMBARGANTE), EDILENE MARTINS BRITO - CPF: 111.592.288-25 (EMBARGANTE), RITA MARIA DA SILVA - CPF: 791.029.481-68 (EMBARGANTE), MARIA ROSALINA PEREIRA DE AGUILARES DE SOUZA - CPF: 009.927.521-08 (EMBARGANTE), ADRIANA TAQUES DOS SANTOS - CPF: 013.565.611-79 (EMBARGANTE), AGLIMALDO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 736.984.901-53 (EMBARGANTE), ALCINEIA SILVANA MIRANDA GOMES DE MOURA - CPF: 009.367.201-23 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS DE CAMARGO - CPF: 717.518.661-49 (EMBARGANTE), CIDRIANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 987.853.971-72 (EMBARGANTE), CLEYTON ROSA MAGALHAES - CPF: 000.337.181-64 (EMBARGANTE), EDERSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.711.351-90 (EMBARGANTE), EDRIANA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 979.898.431-53 (EMBARGANTE), FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 014.396.991-94 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA GONCALVES DE AMORIM - CPF: 926.683.561-72 (EMBARGANTE), JOYCE BENEDITA FERREIRA - CPF: 009.072.871-82 (EMBARGANTE), KELLY FRANCA DE JESUS - CPF: 033.889.531-04 (EMBARGANTE), MAXSALEDA ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 893.309.941-72 (EMBARGANTE), MICHELLY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.827.781-77 (EMBARGANTE), ROSELINO SOUZA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 035.486.411-48 (EMBARGANTE), NEIA ALMEIDA LARA - CPF: 770.974.321-87 (EMBARGANTE), CLEIDE MARIA OLIVEIRA COSTA FERREIRA - CPF: 801.807.601-49 (EMBARGANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (EMBARGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ADRIANO GONÇALVES DA SILVA (EMBARGADO), SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA - CNPJ: 03.534.336/0001-22 (EMBARGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração no
1049167-96.2019.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargantes
: Marcos Venicius Moraes e outros.

Embargados
: Carlos Ricardi de Souza Pizzato e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração no
1049167-96.2019.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargantes
: Marcos Venicius Moraes e outros.

Embargados
: Carlos Ricardi de Souza Pizzato e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcos Venicius Moraes e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência de vício de consentimento, que torna nulo o negócio jurídico firmado entre as partes. Além disso, alegam não foi apreciada a questão afeta à violação ao instituto da assistência judiciária gratuita, prevista no art. 14, da Lei 5.584/70, e ao princípio do acesso à justiça.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração no
1049167-96.2019.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Capital

Embargantes
: Marcos Venicius Moraes e outros.

Embargados
: Carlos Ricardi de Souza Pizzato e outros.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
É cediço que a Lei n. 5.584/70, atribuiu aos sindicatos da categoria profissional o encargo de prestar assistência jurídica gratuita aos trabalhadores com insuficiência de recursos, no âmbito da Justiça do Trabalho
, confira:

“Art 14.
Na Justiça do Trabalho
, a assistência judiciária a que se refere a Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador.

(...)

Art 18. A assistência judiciária, nos têrmos da presente lei, será prestada ao trabalhador ainda que não seja associado do respectivo Sindicato.” (grifei e negritei)

No caso em apreço, não há dúvidas de que no âmbito da Justiça do Trabalho os autores foram regularmente assistidos, de maneira gratuita, pelo sindicato, obtendo êxito nas demandas, portanto, não restou evidenciada qualquer irregularidade por parte do sindicato neste ponto.

Visto isso, controvérsia consiste em analisar a regularidade da cobrança dos honorários pelos advogados demandados, que firmaram contrato particular com os autores, para o fim de propor e acompanhar a habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial ajuizada pelo ex-empregador, perante a 1a Vara Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá.

Analisando o caderno processual, verifico os autores firmaram, de maneira individual, contrato de prestação de serviços advocatícios com os apelados, no qual consta:

“CONTRATADO: ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n. 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n. 8.566 com escritório na Av. Agrícola Paes de Barros, 1625, bairro Verdão, Cuiabá-MT.

OBJETO:
Propor e acompanhar a Habilitação de Crédito
.

A contratante
autoriza
os contratados a
descontar do valor de seu crédito o percentual de 20% (vinte por cento)
, no ato do pagamento
.” (id. 163689127, p. 1 – grifei e negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o contrato foi redigido de maneira clara, constando expressamente o objeto e a remuneração que seria paga aos patronos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, o juiz deve fazer a retenção do valor que é devido ao advogado que apresenta contrato de honorários advocatícios, confira:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

Desse modo, não é demais ressaltar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, como de fato exerceu no caso em voga, faz jus à remuneração contratada.

Superada essa questão, quanto ao vício de consentimento, os arts. 138 e 171, II do Código Civil, preveem hipóteses de anulabilidade do ato jurídico, verbis:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

(...)

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”.

No entanto, não há que se falar em anulabilidade sem que haja nos autos provas robustas dos aludidos vícios de consentimento, sobretudo diante do fato de que os contratos foram assinados em meados de 2017, de maneira que os apelantes foram regularmente assistidos na habilitação de crédito, vindo a propor a presente demanda somente no ano de 2019
.

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que não há qualquer insurgência quanto à efetividade do serviço prestado, mas tão somente quanto à contraprestação convencionada, repiso, de maneira expressa.

Dessa forma, verificando os autos, não há, em verdade, arcabouço probatório apto a embasar os fatos lançados na inicial, seja através dos documentos acostados ou das oitivas e depoimentos realizados na instrução
.

A alegação de induzimento, erro, dolo, coação ou má-fé, não admite a presunção como meio de prova, de modo que deve haver o amparo em provas hábeis para que se suscitem tais questões.

Ademais, quanto à alegada coação, é cediço que dentre os defeitos do negócio jurídico está a coação como vício de consentimento. Conceitualmente, Flávio Tartuce disserta como
“sendo uma pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando obriga-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa”
(Manual de Direito Civil, ed. Forense, Método, 2016).

Ademais, para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil.

Observa-se que os apelantes sustentam que assinaram o contrato de prestação de serviços diante da condição financeira enfrentada e baixo grau de conhecimento, contudo, o cenário aduzido não reflete a caracterização do vício de consentimento, mormente considerando que nem todos os funcionários firmaram o aludido contrato com os apelados.

Desse modo, embora os apelantes aleguem ter celebrado o contrato de prestação de serviços jurídicos mediante coação,
não restou demonstrado nos autos qualquer fator que limitasse sua possibilidade de anuir com as informações constantes no pacto, sendo certo que o alegado estado de necessidade, por si só, não caracteriza a situação de ameaça, inexistindo vício de consentimento
.

Também não prosperam as alegações quanto à ausência de informações, pois conforme já mencionado, o contrato foi redigido de maneira clara e simples, de fácil compreensão, mesmo que considerado o grau de instrução dos apelantes.

Destarte, é ônus da parte autora, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil, produzir prova do alegado vício, pois, sem a demonstração de que ocorreu influência na vontade de realizar o ato, esta versão dos demandantes não merece guarida.

Nesta senda, andou bem o magistrado ao fundamentar, verbis:

“Enquanto os autores sustentam que os advogados réus os induziram a assinar os contratos com tal objetivo, valendo-se da procuração que já haviam outorgado a eles, por serem vinculados ao sindicato réu, para a assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei Federal n. 5.584/70, com a ilegítima justificativa de que, assim, obteriam os créditos rapidamente e com prioridade; os réus, por sua vez, se defendem com o argumento de que só estavam limitados ao serviço gratuito no âmbito da Justiça do Trabalho e que as contratações foram livres e espontâneas.

Consta do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, conferindo-se, ainda, na invocada Lei Federal 5.584, de 26 de junho de 1970, que altera dispositivos da CLT e disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, nos artigos mencionados pelos autores, o seguinte:

(...)

Com suporte nesses dispositivos de cunho constitucional e infraconstitucional os autores firmaram com os advogados réus, estes na condição de advogados do sindicato demandado, contratos denominados “
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
”, tendo como objeto “
propor e acompanhar Reclamação Trabalhista e/ou representar o (a) CONTRATANTE em lides judiciais na área trabalhista, atendendo às suas necessidades legais
”, conforme se observa na documentação que instrui as peças de abertura e de contestação.

Não resta dúvida nenhuma, portanto, de que os advogados réus e o sindicato por eles representado firmaram contratos de prestação de serviços profissionais restritos à atuação “em lides judiciais na área trabalhista”, ou seja, no âmbito da Justiça do Trabalho, como argumentam os contestantes/reconvintes e como admitem os próprios autores e reconvindos até o surgimento da conciliação em que foram estabelecidos valores referentes a créditos líquidos dos reclamantes, a exemplo dos ora autores, e alusivos aos honorários advocatícios assistenciais em razão da representação pelo sindicato obreiro.

Observam-se nas atas de audiência trabalhista ordens judiciais de expedição de certidões de crédito para o sindicato, referente aos honorários advocatícios assistenciais, tendo em vista que ainda vigia o disposto no art. 16 da Lei Federal
5.584/70, e para os autores das reclamações trabalhistas, referentes aos créditos líquidos correspondentes, para que se habilitassem na Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial de Cuiabá-MT, nos autos 6917-75.2013.811.0041 – código 800492.

Os autores não questionam a retidão dos profissionais demandados e do sindicato na condução dos processos trabalhistas, notadamente na prestação do serviço de assistência judiciária gratuita, nem se insurgem contra os honorários assistenciais fixados, residindo, toda a celeuma, na segunda contratação, atinente ao ingresso em juízo para acompanhar a habilitação de crédito na 1a Vara Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá e na cobrança de 20% do crédito dos constituintes, por serem eles advogados do sindicato, cujo departamento jurídico dispunha expressamente o fornecimento de assistência jurídica gratuita, nos termos da Lei 5.584/70.

Tem-se, no entanto, à luz do disposto no art. 22 da Lei Federal 8.906/94, que o advogado tem direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência, de maneira que, em tese, não há violação legal nenhuma na postura dos profissionais, na medida em que cumpriram seu ofício na esfera trabalhista, desempenhando o papel assistencial em nome do sindicato e dos empregados por ele representados, sem cobrar honorários profissionais, e contrataram honorários profissionais para atuarem nas habilitações de crédito no âmbito da Justiça Comum.

A conduta em apreço encontra retaguarda jurisprudencial, como se confere nos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, a exemplo do reproduzido logo abaixo, e nos arestos do Superior Tribunal de Justiça, referentes aos conflitos de competência entre a Justiça Trabalhista e a Justiça Comum Estadual, nisso se compreendendo a possibilidade de o advogado do sindicato contratar honorários com os substituídos do sindicato e cobrá-los judicialmente:

(...)

É imperioso anotar que os julgados colacionados pela parte autora, contrários ao entendimento de cumulação de honorários assistenciais e contratuais, versam sobre casos de atuação no mesmo âmbito trabalhista do sindicato, situação, portanto, distinta da que se observa no caso dos autos, em que os honorários convencionados entre as partes estão relacionados à área da Justiça Comum Estadual.

Com razão, portanto, os réus, ao sustentarem a validade do negócio jurídico, qual seja, a contratação de serviços advocatícios para acompanhamento judicial na habilitação dos créditos na Justiça Comum Estadual, não existindo óbice no fato de terem prestado serviços gratuitos na área trabalhista na condição de advogados do sindicato réu, não cabendo, portanto, falar em nulidade de ato jurídico com base no art. 166 do Código Civil, de modo que toda a discussão se volta para a alegação de que os autores teriam sido induzidos por um artifício doloso supostamente cometido pelos advogados ocupantes do polo passivo.

Para a comprovação de que os autores não assinaram os contratos de honorários advocatícios para habilitação de seus créditos de livre e espontânea vontade e que, portanto, teriam sofrido algum tipo de vício de consentimento capaz de macular e invalidar os negócios jurídicos foi designada e realizada a audiência de instrução e julgamento, além das provas anexadas pelas partes no curso da instrução processual.

Abre-se aqui um parêntese, para afastar a alegação de prova ilícita verificada nas contestações, em referência à gravação efetuada por Fernando Sampaio dos Santos da conversa mantida com um dos réus em seu escritório, uma vez que, diferentemente do alegado, não há falar em inviolabilidade das comunicações, direito constitucional e prerrogativa profissional assegurada aos advogados, nos termos do art. 5o, LVI, da Constituição Federal e do art. 7o, § 2o, II, da Lei Federal 8.906/94, quando a prova obtida clandestinamente não for utilizada contra o cliente do profissional.

Já se decidiu pela ilicitude da prova e sua exclusão do processo quando o sigilo de comunicação entre o cliente e o advogado for violado (STJ, HC 59967/SP, Sexta Turma, Min. Nilson Naves, 29.6.2006, DJ 25.9.2006, p. 316; RDR 39/393), situação não vislumbrada no caso em tela, em que o cliente é o interessado e era um dos interlocutores na conversa:

“
A gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada como prova lícita
, não configurando interceptação telefônica, e serve como suporte para o oferecimento da denúncia, tanto no que tange à materialidade do delito como em relação aos indícios de sua autoria. Precedentes.” (STJ, RMS 19785/RO, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, 10.10.2006, DJ 30.10.2006, p. 335). Destaquei.

Os depoimentos prestados em audiência revelam hesitação e desinformação por parte dos contratantes dos serviços advocatícios acerca do valor cobrado para a habilitação de créditos e da sua legalidade ou legitimidade, diante do fato de os advogados serem vinculados ao sindicato e terem atuado gratuitamente na esfera trabalhista, gerando insatisfação e desconfiança de muitos antes de assinarem os contratos, verificando-se que alguns os firmaram por compreender, movidos ainda pela opinião massificada e compartilhada em uma comissão formada por ex-empregados e em grupo de aplicativo de celular, que só assim conseguiriam receber seus créditos, como se percebe na questionada conversa clandestinamente gravada por Fernando Sampaio dos Santos.

No diálogo travado entre o advogado Carlos Ricardi e o autor Fernando Sampaio, fielmente reproduzido nas razões finais escritas apresentadas pelos autores, observa-se, principalmente nos trechos ali destacados, que o inconformismo do cliente com o profissional se devia ao fato de não ter sido comunicado antes, ou seja, desde o início, sobre a cobrança de 20% de honorários advocatícios, e sobre esse percentual, considerado elevado, que o autor chega a indagar sobre sua origem legal:

“(...)
E por que isso não foi falado antes para nós, doutor, a respeito desse valor, desse percentual aí, por que eu era obrigado a entrar pelo Sindicato nessa parte cível aqui? Até porque, igual eu expliquei para a doutora, vocês tinham que ter comunicado antes... Eu não sei se eu sou obrigado, se eu sou obrigado, tudo bem, isso deveria estar registrado em algum contrato, e se não tiver, aí assim, igual eu falei para ela, e se eu tenho um parente, ele poderia fazer essa habilitação para mim? (Fernando)

(...) Qualquer advogado poderia, mas qual foi a diferença daqui, como nós fizemos todos os procedimentos e nós acompanhamos tudo e aqui a responsabilidade é toda nossa, não é só minha, é minha, do doutor Adriano e do Sindicato, então, por isso que foi feito por aqui...

(Carlos Ricardi)

Mas 20%, doutor, do valor nosso... Eu não sei qual o percentual que vai ser corrigido, 20% do valor nosso, hoje, é pesado.

(Fernando)

Olha só, um advogado externo cobra 30%.

(Carlos Ricardi)

Não e se eu tenho um parente meu que é advogado? Não vai cobrar nada. Vai habilitar lá isso aí, vai fazer o acompanhamento, então assim acho que deveria ter comunicado a gente antes de ter feito essa habilitação por vocês, com esse percentual.

(Fernando)

Eu sei, mas como vocês queriam receber logo, por exemplo, qual que era o nosso serviço? Esse processo funciona assim, quem chega primeiro, bebe água limpa, nós fizemos o serviço na frente de todos os outros advogados, foi feito com muita rapidez, agilidade e não foi só isso, nós temos trabalhado junto com a equipe de vocês que tem acompanhado...”

(Carlos Ricardi)

A conversa prossegue e o que dela se extrai é a tentativa de convencimento do advogado acerca da cobrança da verba honorária, com a justificativa de que os advogados e o sindicato já haviam prestado um serviço eficiente e rápido anteriormente, o que condiz com a atuação na prestação de serviços de assistência judiciária gratuita na área trabalhista, para que, então, tivessem a preferência pelos serviços que agora seriam cobrados na esfera cível.

A conversa reflete as narrativas das partes de que em momentos distintos no tempo foram realizados os serviços no ambiente da Justiça do Trabalho e, posteriormente, na Justiça Comum Estadual para a habilitação de créditos, quando se fez necessária a representação processual por advogado para que cada um dos credores, ex-empregados do Grupo Modelo, pudessem receber seus valores no processo de falência, gerando todo o impasse que esta demanda ecoa; também deixa claro que o interlocutor e autor, Fernando Sampaio dos Santos, assim como os demais demandantes, tinham a consciência de que poderiam optar por outros advogados, até amigos ou familiares, que talvez nem cobrassem pelos serviços, como fizeram alguns, mas acabaram se rendendo à assinatura do contrato com os réus, possivelmente convencidos de que o caminho parecia mais curto para o recebimento dos seus créditos.

Os depoimentos dos autores em audiência são uníssonos em afirmar que se sentiram pressionados à necessidade de assinarem os contratos de prestação de serviços para o recebimento dos créditos que se avizinhavam do momento do pagamento, conforme realçado nas declarações do já citado autor Fernando, que, por ter sido subgerente na empresa que os demitiu, exercia certa liderança e forte influência sobre os demais, bem como nas de Marcos Venicius, Roseli Luiza, Edinely Maria, Ivana Mara, Gislaine e das testemunhas Joenil Sebastiana Ferriera Leite e Jaqueline Silva Carvalho.

Contudo, a despeito do peso das afirmações, ao se examinar todo o contexto dos atos praticados pelos demandados, com especial destaque para as narrativas das partes e a conversa obtida às ocultas pelo autor Fernando Sampaio, o que se conclui, salvo melhor juízo, é que não se está aqui diante de vício de consentimento, na medida em que os autores não foram coagidos ou se viram impedidos, de alguma forma, de manifestarem suas vontades de maneira livre e espontânea, como alegam, ao assinarem os contratos de prestação de serviços advocatícios, embora tenham se mostrado hesitantes em fazê-lo, posto que contrariados com a cobrança que imaginavam inexistir por se tratar de advogados vinculados ao sindicato
.

O vício de consentimento mais consentâneo com os argumentos explorados pelos autores é o da coação, assim tratado no Código Civil:

(...)

No caso em apreço, tem-se, indiscutivelmente, que os autores, depois de terem sofrido demissão coletiva e de terem sido atendidos gratuitamente pelos advogados do sindicato réu, no momento de extrema vulnerabilidade emocional e financeira, foram surpreendidos com a cobrança de 20% de honorários advocatícios pelos mesmos advogados, para que pudessem receber os créditos a eles destinados pelo antigo empregador no processo em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá, o que, no entanto,
não deve ser confundido com vício de consentimento capaz de macular os negócios jurídicos consistentes nos contratos de prestação de serviços profissionais firmados
, especialmente por terem sido orientados em reuniões coletivas, com atendimentos individuais ou em duplas, conforme apurado na instrução processual,
tanto que nem todos contrataram os advogados ora demandados
.
”

Os depoimentos das testemunhas Arquimedes Gonçalves de Alcântara Junior e Elias Gabriel de Souza reforçam a assertiva de que a escolha dos advogados réus passou pelo critério da agilidade no recebimento dos créditos, por já estarem atuando na defesa dos interesses dos demandantes e por já terem sido consultados outros advogados, numa demonstração de que não se está aqui diante de um quadro de violação da vontade, mas, por força da ocasião, diante de uma negociação coletiva e, imagina-se, difícil e conturbada, acerca da melhor contratação dos serviços jurídicos profissionais
.

Assim, não se visualizando no caso dos autos qualquer vício de consentimento que conduza à anulação dos negócios jurídicos firmados entre as partes, assiste aos réus o direito de receber o pagamento pelos serviços advocatícios contratados, nos termos do art. 22 da Lei Federal 8.906/94, com os autores, o que torna, consequentemente, descabidas as pretensões de repetição de indébito e a indenizatória por estes formuladas, o que, por outro lado, não implica em postura de
litigância de má-fé
por parte dos demandantes, mas de mero insucesso dos pleitos que imaginavam fazer jus, o que se reflete na qualidade e transparência dos argumentos jurídicos explorados e ainda pendentes de confirmação até o trânsito em julgado desta sentença.” (id. 163693893 – grifei e negritei)

Nesta trilha, não tendo os apelantes comprovado, de forma cabal, o efetivo vício (erro, dolo, coação ou induzimento a erro, dentre outros) na realização do negócio entre as partes, não há que se falar em anulabilidade do contrato.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VALIDADE – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o dolo negativo, praticado por omissão, alguns pressupostos devem ser observados, dentre eles, a intenção de induzir o outro contratante à prática de um ato que o prejudica e beneficia o autor do dolo.

Os vícios do consentimento para invalidar o negócio jurídico exigem demonstração plena, o que não ocorreu
.” (RAC n. 0000256-96.2015.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.03.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA – EX-CONVIVENTE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS 10 ANOS APÓS O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – BENS DO EX-CASAL QUE FICARAM COM A PLEITEANTE A ALIMENTOS – APLICAÇÃO DO ART. 1.694 DO CC/02 – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

O art. 151 do Código Civil estabelece que: “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.” Nada sendo provado neste sentido, não há a caracterização deste vício de consentimento
.” (RAC n. 0000267-71.2015.8.11.0031, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos
.” (RAC n. 1042708-15.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.06.2023 - negritei)

Assim, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, incumbência da qual não se libertou, visto que não demonstrou, concretamente, o alegado.”
(id. 174292661 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que não tendo os apelantes comprovado, de forma cabal, o efetivo vício (erro, dolo, coação ou induzimento a erro, dentre outros) na realização do negócio firmado entre as partes, não há que se falar em anulabilidade do contrato.

Além disso, conforme consta no v. acórdão, no caso em apreço é incontroverso o fato de que no âmbito da Justiça do Trabalho os autores/embargantes foram regularmente assistidos, de maneira gratuita, pelo sindicato, obtendo êxito nas demandas, não havendo que se falar em à violação ao instituto da assistência judiciária gratuita, prevista no art. 14, da Lei 5.584/70, e do principio do acesso à justiça.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023